Tribunal: TJMT
Processo: 1028690-38.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA LEITE - CPF: 403.508.606-10 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE INTERSTÍCIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE B PARA A CLASSE C. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente VERA LUCIA LEITE postulou pela progressão funcional horizontal na classe B para a classe C, conforme dispõe o artigo 32, I da Lei Complementar 3.507/2010, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do momento que a Recorrente juntou o certificado de conclusão de nível superior, em 23 de novembro de 2018.

2.
Os requisitos legais para a progressão horizontal estão previstos no artigo 32 e 34 da Lei Complementar n. 3.507/2010.

3.
A Recorrente logrou êxito em comprovar a graduação em ensino superior na área de atuação, conforme comprova pelo certificado anexado ao ID n. 116662959.

4.
Em relação ao interstício, entendo que a Recorrente também cumpriu o requisito, tendo em vista que nos autos do processo n. 8012486-28.2019.8.11.0002, em trâmite perante JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE,
foi concedido o direito à Recorrente para progressão horizontal da classe A para B a contar do dia 29/09/2014, portanto, nos termos do artigo 32, I da Lei Complementar n. 3.507/2010, com redação pela Lei 4.293/17, a Recorrente alcançou o requisito temporal em 29/09/2017.

5.
Nesse sentido, o direito a
progressão deve ser observado a data de 23 de novembro de 2018, data em que a Recorrente faz jus ao recebimento dos valores retroativos das verbas salariais decorrentes da progressão funcional da Classe B para a Classe C.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente VERA LUCIA LEITE postulou pela progressão funcional horizontal na classe B para a classe C, conforme dispõe o artigo 32, I da Lei Complementar 3.507/2010, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do momento que a Recorrente juntou o certificado de conclusão de nível superior, em 23 de novembro de 2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, apenas para conceder a Recorrente a progressão vertical para o nível 08 e improcedência em relação a progressão horizontal.

Inconformado, a Recorrente VERA LUCIA LEITE interpôs Recurso, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

O membro do Ministério Público não manifestou por escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos pares;

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao direito a progressão vertical, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao direito em relação a progressão horizontal.

Entendo que a Recorrente não busca a progressão da Classe A para a Classe C, em situação de “per saltum” entre classes sem a observância ao requisito temporal.

Em verdade, a Recorrente já deveria estar enquadrada na Classe B a partir de 29 de setembro de 2014, conforme reconhecido por sentença nos autos do processo n. 8012486-28.2019.8.11.0002, em trâmite perante JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE, conforme anexado ao ID n. 116662993.

Em análise aos artigos 32, I e 34, II, Lei complementar n° 3.507/2011, com redação dada pela Lei 4.293/2017, tenho que razão assiste o recorrente.

O art. 32, I da referida Lei complementar dispõe o seguinte:

Art 32.Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D.

Nesse sentido, verifico que a referida norma estabelece que o servidor deverá obedecer ao interstício trienal para a progressão de uma classe para a outra.

Como a Recorrente estava na Classe B a partir de 29 de setembro de 2014, portanto, preencheu o requisito temporal para progredir para a classe C em 29 de setembro de 2017.

Já em relação ao disposto no artigo 34, II, “B” da referida norma, dispõe:

São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A:

Classe C: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

No caso, a Recorrente juntou aos autos o certificado em formação em nível superior conforme dispõe do documento de ID n.

116662959.

No caso, entendo que as exigências legais foram atendidas.

Dessa forma, considerando que a especialização concluída pela Recorrente contribuirá significativamente no desempenho, portanto, a Recorrente faz jus a progressão funcional da Classe B para a Classe C, ante aos preenchimentos dos requisitos legais.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, para determinar que a Recorrida proceda com a reclassificação da progressão funcional horizontal da Recorrente da Classe B para a Classe C, a partir do dia 23 de novembro de 2018, bem como condeno-a ao pagamento da diferença salarial devida a contar o dia 23 de novembro de 2018, sendo que o valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em consonância ao teor do RE 870947/SE e juros de mora correspondente a aplicação da caderneta de poupança a partir da citação, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022